Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-73.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014043-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI - CPF: 690.808.101-00 (AGRAVANTE), VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA - CPF: 958.527.941-04 (AGRAVADO), CARLOS ANDREY ORNES - CPF: 044.419.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENIS NUNES DE MAGALHAES - CPF: 005.863.031-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por MIRELA MALOUF FRANCO DE GODOI., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1034893-98.2017.8.11.0041, movido em desfavor VINICIUS CINTRA PADILHA DA CUNHA, que aplicou a litigância de má-fé contra o ora agravante.

O agravante sustenta que, após diversas tentativas de composição junto ao agravado e tentativas de bloqueio de valores e penhora de veículos frustradas, requereu medidas executivas diversas, sendo requerido penhora de valores nas contas bancárias do Executado, na opção da REPETIÇÃO PROGRAMADA da ordem (teimosinha), a penhora de créditos existentes no rosto dos autos nº 8013552-12.2011.8.11.0006 que tramita junto ao JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES – MT e ainda que a execução atingisse o CNPJ existente onde o Executado figura como proprietário, sendo a citada petição protocolizada em sigilo para assim resguardar os meios executivos e impedir que o Executado se adiantasse de modo a frustrar as medidas executivas.

Afirma que, em razão disso, o magistrado de primeiro grau entendeu que tal prática caracteriza ato atentatório à justiça e de litigância de má fé consubstanciada em provocar incidente manifestamente infundado e o uso indiscriminado do “sigilo” pelo peticionante.

Alega que a medida almeja apenas resguardar o resultado útil do pedido e impedir que o executado se desfaça dos seus bens, o que demasiadamente vem ocorrendo nos autos.

Deste modo, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada por suposta prática de litigância de má-fé.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.155942154.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que aplicou a multa por prática de ato atentatório à justiça.

Pois bem.

Entende-se por litigância de má-fé a prática de atos contrários aos deveres processuais que, quando violados, podem causar dano processual a uma das partes litigantes, nos termos do art. 80 e 81, do CPC:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.”

No caso sub judice, não se vislumbra qualquer lesividade na conduta do autor durante o curso do processo, de modo a atrair a aplicação da pena de multa prevista nos arts. 80 e 81 do CPC, mesmo porque a petição que fora protocolada sob o caráter sigiloso pretendia apenas a efetivação medida constritiva, sem que isso, contudo, configurasse algum ato de prejudicialidade processual a parte agravada.

Outrossim, é necessário consignar que o agravante, nestes casos deve observar a ordem de controle processual e promover o requerimento de sigilo previamente ao magistrado, para que se evite algum indício de movimentação temerária e que atrase o próprio deslinde do feito.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a multa de litigância por má-fé aplicada em face do recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023